Tribunal: TJMT
Processo: 1045889-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045889-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSWALDO DE OLIVEIRA - CPF: 465.727.838-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por servidor público militar aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo, considerando as alterações legislativas estaduais e a aplicação do art. 40, § 18 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, conforme art. 149, § 1o, da Constituição Federal.

4.
Para os militares, aplica-se o art. 42, § 1o, da Constituição Federal, que remete apenas ao § 9o do art. 40, não se aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal.

5.
A Lei Complementar Estadual 202/2004, com suas sucessivas alterações (LCE 479/2012, LCE 654/2020, LCE 712/2021), estabeleceu diferentes bases de cálculo e alíquotas para militares inativos ao longo do tempo.

6.
A análise da contribuição previdenciária deve observar o princípio
Tempus
Regit

Actum
, aplicando-se a lei vigente à época de cada desconto.

7.
A aplicação da cronologia legislativa aos proventos do reclamante demonstra que os descontos foram realizados corretamente, sem cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

_____

Tese de julgamento: 1.
O servidor público inativo contribui com oregime próprio de previdência. 2. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal:
Período 1
(26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral;
Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo;
Período 3
(a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 40, § 9o e § 18, 42, § 1o, 149, § 1o; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB), art. 6o; Lei Complementar Estadual 202/2004 (com redações dadas pela LCE 479/2012, LCE 654/2020, LCE 712/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045889-37.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
OSWALDO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

OSVALDO DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em
face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

aposentado
e
recebe

proventos

brutos
de R$ 10.756,25; b) o
artigo
40,
parágrafo
18 da
Constituição
Federal
prevê
que a
contribuição

previdenciária

incida

somente

sobre
o valor que
ultrapassa
o
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social; c)
desde

junho
de 2020, a
contribuição

previdenciária

tem

sido

descontada

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
, o que viola o
preceito

constitucional
e; d)
possui

direito

adquirido
à forma de
cálculo
da
contribuição

vigente
à
época
de
sua

aposentadoria
.
Requereu

a

declara
ção
a
inexigibilidade
do
desconto

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
e
que
o

desconto

incida

somente

sobre
o que
superar o teto da previdência social e condena
r o

réu
à
restituição
dos
valores

indevidamente

descontados

desde

junho
de 2020 e
os

vincendos
, com
juros
e
correção

monetária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a Lei
Complementar

estadual
202/2004, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
654/2020,
fixa
a
alíquota
de 14%
sobre a parcela dos proventos que supere o limite

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social; b) o
parágrafo
5o do
artigo
2o da Lei
Complementar

E
stadual
202/2004
prevê
que,
em

razão
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social de Mato Grosso, a base de
cálculo
da
contribuição

será
a
parcela
que
supere
um
salário

mínimo
e; c)
não

há

ilegalidade

na

incidência
da
alíquota
de 14%
sobre
a
remuneração
dos
militares

vinculados

ao
Estado de Mato Grosso.
Acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do Estado de Mato Grosso,
julgando

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito

quanto

a

este
e
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

está

equivocada

ao

considerar
legal a
cobrança

sobre
a
totalidade
dos
proventos
; b) o
artigo
40,
parágrafo
18 da
Constituição
Federal e o
artigo
140 da
Constituição
do Estado de Mato Grosso
determinam
que
o

desconto

incida

somente

sobre
o que
superar
o
teto
da
previdência
social; c)
desde

junho
de 2020,
os

descontos

incidem

sobre
a
totalidade
dos
proventos
,
violando
as
Constituições
Federal e Estadual e; d)
possui

direito

adquirido
à forma de
cálculo
anterior, pois
já
era
aposentado

quando
as
novas
leis
entraram

em
vigor, e as
alterações

não

podem

retroagir
para
prejudicá
-lo.
Requereu
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Embora, outrora
, juntamente com outros membros desta Turma Recursal,
já
tenha
decid
ido
aplic
ando
o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal aos Militares
, revejo meu entendimento
, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF,
aos militares,
aplica-se apenas o § 9o
do
art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (
vigente a partir de 3/1/2022
)
,
prevê que os servidores públicos
militares
aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência,com percentual
de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)
V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00
:
10,5
%

Acima de 9.000,00
:
14
%

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
“a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Todavia, esta redação
deve ser aplicada somente a
partir de
3/1/2022
.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da
parcela d
e seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE
, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de
26/12/2012):

Redação anterior dada pela LC 479/12.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Impõe

ainda

consignar
que
o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004
,

com redação dada pela LCE 654/2020,
de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020)
,
prev
ê
a
possibilidade

da

contribuição

previdenciária
,

prevista no inciso II do art. 2o da referida lei
,

ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando houver
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atua
r
ial anual.

Deixo de aplicar
o
§ 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021
,
visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit

atuarial

continue
existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do
art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi
promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e
alíquota
para os militares ativos e inativos
.

Observando o princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 202/
2004,sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(2
6/12/2012
a
3
1
/0
5
/2020
):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral

(art. 2o, II, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 479/2012
, de 26/12/2012
)
;

P
eríodo
2

(
01
/0
6
/2020 a 0
2
/0
1
/202
2
):
1
4
%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo

(art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020
, que,
por
se
tratar
de
majoração
da
alíquota
,
terá

vigência
no
primeiro

dia
do quarto
mês

subsequente
)
;

Período
3

(a partir de
3/1/2022
):

a)

remuneração total até R$9.000,00
-

10,5%

sobre
o valor
total dos proventos

b)
remuneração acima de R$9.000,00
-
14%
sobre o valor total dos proventos
(art. 2o, V, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal
. S
egue emente de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
servidor

público

inativo

contribui
com o regime
próprio
de
previdência
. Aos
militares
,
aplica
-se
apenas
o § 9o do art. 40 da CF,
conforme

previsto
no art. 42, § 1o, da CF. 2.
Observando
a
cronologia
das
inúmeras

alterações
da
redação
do art. 2o da LCE 202/2004 e
aplicando
o
princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha
temporal:
Período
1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;
Período
2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo
;
Período
3 (a
partir
de 3/1/2022): a)
remuneração
total
até
R$9.000,00 - 10,5%
sobre
o valor total dos
proventos
; e b)
remuneração

acima
de R$9.000,00 - 14%
sobre
o valor total dos
proventos
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante
pleiteia a
repetição de indébito de
parcelas
desde
06/2020.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID274983975/PJe2 pág. 3 e ID
274983976/PJe2 págs.
3.

Para facilitar a análise, utilizaremos da técnica de amostragem de um mês para cada período acima identificado
s
.

No
Período 2
, utilizo
para amostragem o mês de
julho/2021
, a

parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$9.085,56
e contribuiu para a previdência com a quantia de
R$1.117,97.

Neste período,
incid
e

1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
o valor d
o
salário-mínimo
v
igente à época
.
E
m
2021

o

salário-mínimo

e
ra deR$

1.100,00
.

A
pura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de
R$1
.
117.97

valor este
idêntico a
o
descontado do holerite da parte reclamante
,
não havendo diferença a ser restituída.

Por último, no
Período 3
, aplico como base o mês de
agosto/2022,
a parte reclamante tinha como proventos o valor
de R$9.720,29 e contribuiu para a previdência com a quantia de
R$1.045,84
.
Considerando que a parte tem proventos
acima
de R$ 9.000,00, aplica-se
10,5%
sobre o total de R$9.000,00 e
14%
sobre R$720,29 (excedente aos R$9.000,00), apurando-se
o
total de
R$ 1.045,84
(R$945,00 + R$100.84)
, exatamente o valor descontado, não havendo diferença a ser restituída.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
não
houve

contribuição

previdenciária cobrada em valor acima do devido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da

causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 274983993
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025